Tribunal: TJPA
Processo: 0800531-93.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800531-93.2024.8.14.0051

APELANTE: ELISABETH SUSSUARANA COLARES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800531-93.2024.8.14.0051

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

AGRAVANTE: ELISABETH SUSSUARANA COLARES

ADVOGADO: RODOLFO CAMPOS SALES - OAB/PA 14.761

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/CE 44.762-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS, DESFALQUES OU DIVERGÊNCIA NOS VALORES INFORMADOS PELO AGENTE OPERADOR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC) NÃO ATENDIDO. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRECLUSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Ocorrência de falha na prestação do serviço e má administração dos valores pelo Banco do Brasil S. A., ante a alegação de supressão de valores em conta vinculada ao PASEP; aplicação dos índices de conversão monetária; realização de perícia contábil; e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausência de requisição de prova pericial contábil, não obstante a intimação para indicação de meios probatórios, fragiliza o pedido de revisão dos valores;

4. A documentação oficial acostada aos autos (microfilmagens e extratos) não evidencia saques indevidos, desfalques ou omissão de depósitos. As microfichas, por sua natureza e procedência, ostentam presunção de veracidade suficiente para afastar a alegação meramente aritmética e não corroborada por prova pericial. Nexo de causalidade entre conduta do banco e dano alegado não demonstrado;

5. A inexistência de prova do dano material ou de qualquer ato que importe constrangimento ou violação de direito de personalidade descaracteriza a pretensão de indenização por danos morais;

6. O pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela própria parte autora em réplica à contestação e a não impugnação ao requerimento de prova pericial formulado pelo réu, importa na preclusão lógica de sua pretensão.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de prova mínima acerca de depósitos não creditados, saques indevidos ou desfalques impede a responsabilização do Banco do Brasil quanto às quantias pleiteadas. 2. Planilha unilateral apresentada pela parte autora não tem força probatória suficiente para infirmar microfichas e extratos oficiais; na falta de perícia contábil, não há como acolher o pedido de diferenças. 3. Não comprovada a falha na prestação do serviço, não há dano moral indenizável. 4. Pedido de julgamento antecipado da ação e não impugnação ao pedido de perícia contábil ainda em 1° grau importam em preclusão lógica de pretensão recursal”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1300/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ELISABETH SUSSUARANA COLARES contra a decisão monocrática (Id. 32024961) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 2° Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por si contra o BANCO DO BRASIL S.A.

Alegou a agravante, em suas razões recursais (Id. 33135917), a ocorrência de falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., ante a supressão de valores de sua conta vinculada ao PASEP e aplicação dos índices de conversão monetária; e a configuração do dever de indenizar. Requereu a produção de prova pericial contábil e o provimento do recurso com a reforma integral da decisão monocrática agravada.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33244671).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à ocorrência, ou não, de falha na prestação do serviço quanto à gestão dos valores depositados em conta da parte autora no âmbito do PASEP, incidência de indenização por dano moral e a possibilidade de realização de prova pericial contábil.

No caso, não foi demonstrada a ocorrência de depósitos não creditados na conta individual do PASEP; realização de saques indevidos ou desfalques; a inobservância dos rendimentos fixados pelo Conselho Diretor do Programa ou qualquer divergência objetiva entre o saldo efetivamente disponibilizado e aquele que seria devido segundo os normativos oficiais (art. 373, I, CPC).

A planilha de cálculo (Id. 21514202) e as microfilmagens (Id. 21514203) juntados pela parte autora, cotejados com a documentação apresentada pela instituição financeira (Id. 21514218 e ss.), não evidenciam irregularidade imputável ao réu. Ausente prova de falha do serviço ou de dano material certo e quantificável, improcedem os pedidos de diferenças.

Sobre o tema:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA DO PASEP. FALTA DE PROVA QUANTO À INCORREÇÃO NA CORREÇÃO E/OU DE ATUALIZAÇÃO DO SALDO DA CONTA PASEP. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de alegado pagamento a menor de valores pertencentes à conta do PASEP, sob a alegação de que a quantia recebida (R$ 676,59) não corresponderia ao saldo devido (R$ 44.172,92). Autora alegou que não houve correta atualização dos valores depositados e pediu indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil, na condição de gestor das contas vinculadas ao PASEP, agiu de forma ilícita ao efetuar pagamento considerado insuficiente, e se o ônus da prova foi adequadamente distribuído e se houve omissão judicial quanto à produção de prova pericial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O PASEP é regulado por legislação específica e não se confunde com operação bancária comum, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor nem a Súmula 179 do STJ. 4. O Banco do Brasil atua como agente operador, devendo seguir os critérios de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS /PASEP, sem ingerência sobre os índices de atualização. 5. A planilha apresentada pelo autor é unilateral, apócrifa e desacompanhada de elementos técnicos que permitam aferir a correção dos valores indicados. 6. O ônus da prova é do autor (art . 373, I, do CPC), que deixou de requerer prova pericial contábil, embora intimado a indicar os meios probatórios. 7. Não demonstrado o ilícito imputado ao Banco do Brasil, nem a existência de prejuízo indenizável, correta a sentença de improcedência da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1
. Cabe ao autor o ônus de demonstrar, de forma técnica e fundamentada, a existência de saldo não creditado na conta PASEP
.
2. A planilha unilateral da parte Autora não supre a necessidade de prova mínima quanto a fatos que demandam apuração técnica, como divergência em valores financeiros historicamente corrigidos.
3. A ausência de pedido de prova pericial inviabiliza posterior alegação de cerceamento de defesa.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08030539320248140051 27168898, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado) – Grifei

Especificamente, no que tange à produção de prova pericial contábil, denota-se que na contestação (Id. 21514214) o réu impugnou os cálculos apresentados pela parte autora, requerendo a produção de prova de cálculo pericial. Foi apresentada Réplica (Id. 21514215) em que o autor defendeu a higidez dos cálculos apresentados, requerendo, posteriormente, o julgamento antecipado da lide (Id. 21514217). Portanto, sua pretensão recursal é impedida por preclusão ante sua renúncia à produção de prova técnica ainda em primeiro grau e a não impugnação ao requerimento do réu.

Quanto aos danos morais, inexistente ato ilícito e não demonstrado abalo anormal aos direitos de personalidade, a controvérsia relativa à correção/saldo de conta PASEP não enseja dano moral.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026